Tribunal: TJSP
Processo: 1116617-27.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – monitória – notas fiscais/faturas de prestação de serviços de propaganda e publicidade – demanda procedente – inaplicabilidade do art. 85, §11 do CPC/15 em relação à autora Primecomm Comunicação – apelo da ré que não foi conhecido no julgamento anterior, não havendo sequer fixação de honorários advocatícios – desnecessidade de comprovação de suspensão de prazo na

Ementa:

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – monitória – notas fiscais/faturas de prestação de serviços de propaganda e publicidade – demanda procedente – inaplicabilidade do art. 85, §11 do CPC/15 em relação à autora Primecomm Comunicação – apelo da ré que não foi conhecido no julgamento anterior, não havendo sequer fixação de honorários advocatícios – desnecessidade de comprovação de suspensão de prazo na quinta-feira que antecede a sexta-feira da Paixão, já que prevista no Provimento CSM no 2.491/2018 do próprio TJSP – dia considerado sem expediente forense e não feriado local – tempestividade do apelo da ré Companhia Brasileira de Distribuição reconhecida devendo ser conhecido – decretada a suspensão da eficácia da sentença proferida em primeiro grau até o julgamento final da apelação (§1o do art. 1.026 do CPC/15) - embargos da autora rejeitados e acolhidos os da ré.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000592200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1116617-27.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é embargado
PRIMECOMM COMUNICAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI
NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116617-27.2017.8.26.0100/50001
2
VOTO No : 36460
EDEC.NoS: 1116617-27.2017.8.26.0100/50000
1116617-27.2017.8.26.0100/50001
COMARCA : SÃO PAULO
EMBGTES.: PRIMECOMM COMUNICAÇÃO LTDA. E COMPANHIA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
EMBGDOS.: OS MESMOS
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO monitória notas
fiscais/faturas de prestação de serviços de propaganda e
publicidade demanda procedente inaplicabilidade do
art. 85, §11 do CPC/15 em relação à autora Primecomm
Comunicação apelo da ré que não foi conhecido no
julgamento anterior, não havendo sequer fixação de
honorários
advocatícios

desnecessidade
de
comprovação de suspensão de prazo na quinta-feira que
antecede a sexta-feira da Paixão, já que prevista no
Provimento CSM no 2.491/2018 do próprio TJSP dia
considerado sem expediente forense e não feriado local
tempestividade do apelo da ré Companhia Brasileira de
Distribuição reconhecida devendo ser conhecido

decretada a suspensão da eficácia da sentença proferida
em primeiro grau até o julgamento final da apelação (§1o
do art. 1.026 do CPC/15) - embargos da autora rejeitados
e acolhidos os da ré.*
1. Cuida-se de embargos declaratórios
opostos pelos litigantes Primecomm Comunicação Ltda. e
Companhia Brasileira de Distribuição, em face do V.
Acórdão de fls. 408 e segs., sustentando sua omissão,
obscuridade ou contradição. A Companhia Brasileira de
Distribuição alegando que seu apelo não foi conhecido
porque não houve comprovação de feriado local no ato de
sua interposição, conforme art. 1003, §6o do CPC/15.
Alega que foi acolhida a descabida alegação da
embargada considerando que o feriado de Endoenças
(18.04.2019), que antecede a sexta-feira da Paixão
(19.04.2019), seria feriado local. Contudo Endoenças
não é feriado local, já que foi instituído pelo próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116617-27.2017.8.26.0100/50001
3
Tribunal de Justiça como data sem expediente forense,
conforme Provimento CSM no 2.491/2018, de forma que não
há que se falar em exigência de comprovação pela
recorrente. Entende que carrear a embargante o ônus de
comprovar ao próprio Tribunal que instituiu o feriado
em todo o Estado de São Paulo, por meio de provimento
publicado no Diário Oficial, é medida inaceitável.
Sustenta que a mencionada decisão do STJ não se coaduna
com a hipótese dos autos e que deverá ser admitida a
comprovação excepcional após a interposição. Aduz que a
apelação foi interposta tempestivamente.
2. De seu lado a Primecomm requer a
majoração da verba honorária, nos termos do disposto no
art. 85, §11 do novo CPC.
3.
Ambos
os
embargos
aguardam
o
pronunciamento deste E. Tribunal.
4. A fls. 64 dos aclaratórios de final
50001 a embargante Companhia Brasileira de Distribuição
manifesta oposição ao julgamento virtual, e a fls.
72/77 pleiteia a concessão de efeito suspensivo, tendo
em vista que fora surpreendida com o início do
cumprimento provisório de sentença.
5. Consta manifestação de ambas as
partes
no
tocante
aos
aclaratórios
interpostos,
conforme fls. 07/14 do 50000 e fls. 199/206 e 215/217
do 50001.
É o relatório.
6. Os declaratórios da embargante autora
Primecomm Comunicação não merecem acolhimento. Isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116617-27.2017.8.26.0100/50001
4
porque não há que se falar na aplicação do art. 85, §11
do CPC/15, tendo em vista que o apelo da ré Companhia
Brasileira de Distribuição não foi conhecido e portanto
não houve apreciação do mérito, nem fixação de
honorários
advocatícios,
inobstante
ela
tenha
apresentado contrarrazões ao recurso. Neste sentido bem
anota CASSIO SCARPINELLA BUENO, in Comentários ao
Código de Processo Civil, Saraiva, art. 85, 8: “... não
é em qualquer recurso que esses honorários serão
fixados, mas apenas nos recursos contra sentença ou
decisão interlocutória que promove o julgamento parcial
do processo, seja processual ou de mérito... Essa
feição dos honorários de sucumbência recursal decorre
do fato de que o §11 dispõe que o tribunal, ao julgar o
recurso,
'majorará
os
honorários
fixados
anteriormente'. Ora, o tribunal apenas poderá aumentar
os honorários já arbitrados, se desprover o recurso e
mantiver a sentença. Se o tribunal prover o recurso, a
sentença será reformada e não haverá majoração de
honorários, mas a inversão de sua incidência”.
7.
Por
outro
lado
deferem-se
os
declaratórios interpostos pela Companhia Brasileira de
Distribuição, para declarar o julgado.
8. De fato, estabelece o art. 1003, §6o
do CPC/15 que: “O recorrente comprovará a ocorrência de
feriado local no ato de interposição do recurso”. E
inobstante tenha constado no item 8 do V. Aresto que
“... o dia 19.04.2019, feriado nacional (sexta-feira da
Paixão), não precisava ser comprovado, no entanto o dia
18.04.2019 é supostamente feriado local, razão pela
qual deveria ter sido comprovado no momento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1116617-27.2017.8.26.0100/50001
5
interposição do recurso, o que não ocorreu”, tem-se que
na verdade o dia 18.04.2019 (Endoenças) não precisava
ser comprovado, tendo em vista que não se trata de
feriado local, já que previsto pelo próprio Tribunal de
Justiça como data sem expediente forense, conforme
Provimento CSM no 2.491/2018.
9.
Assim,
comprovada
está
a
tempestividade da apelação interposta pela Companhia
Brasileira
de
Distribuição,
devendo
portanto
ser
conhecida.
10. Destarte, tendo sido iniciado o
cumprimento
provisório
de
sentença,
autos
no
0012798-86.2020.8.26.0100, decreta-se a suspensão da
eficácia da sentença proferida em primeiro grau até o
julgamento final do indigitado apelo, conforme §1o do
art. 1026 do CPC/15.
11. Com esses fundamentos, rejeitam-se
os embargos da autora e acolhem-se os da ré.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js